Tribunal: STF
Processo: ARE 1559533
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Natura Cosméticos S/A em face de decisão monocrática em que dei provimento a recurso extraordinário da mesma parte (eDOC 182).



    A embargante aponta a existência de omissão consistente na ausência de manifestação sobre a fixação dos honorários.



    A parte embargada manifestou concordância com o pleito apresentado nos embargos de declaração e apontou a necessidade de especificar o percentual a ser observado na condenação em sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC (eDOC 72):



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CR/88) e ante a inexistência de prejuízo, vez que não há efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões. Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Como consignado em decisão anterior de mérito (eDOC 182), em relação à omissão alegada pela embargante, determinei que as custas judiciais e os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com a legislação aplicável à espécie.



    Com efeito, por se tratar de matéria que, em geral, não dispensam a análise da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, em especial para avaliar os parâmetros previstos no art. 85 do CPC, recomendável que essa questão não seja arbitrada no julgamento do recurso extraordinário, mas sim nas instâncias ordinárias, dada a limitação da cognição deste recurso.



    Essa orientação é ainda mais oportuna no provimento do recurso extraordinário. 



    Dessa forma, essas questões serão decididas pelo juízo de origem.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente